Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 5.000,00).
1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O contexto probatório evidenciou que o autor foi vítima de fraude praticada por terceiro mediante o uso de seu cartão de crédito. A tese defensiva, de que as transações foram realizadas de forma regular, mediante o uso de cartão, chip e senha, não encontrou amparo nos autos, uma vez que o autor não recebeu a senha do cartão de crédito enviado pelo banco e as compras foram realizadas em Belo Horizonte (MG), enquanto o consumidor estava em Brasília, o que restou comprovado pela Ocorrência Policial registrada pelo requerente poucas horas depois da realização das compras impugnadas, ocasião em que apresentou o cartão físico na delegacia. Além disso, a compra realizada extrapola o perfil de compra do consumidor, tendo em vista que o valor da transação financeira foi de R$ 23.944,90.
3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pelo consumidor, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que o consumidor contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). Outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços.
4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude; isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
5. Nos termos do art. 42 do CDC a devolução dos valores pagos de forma dobrada exige a comprovação da presença dos seguintes requisitos: (i) a realização de cobrança indevida; (ii) o pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) a existência de erro injustificável ou má-fé. Além disso, em recente julgado do STJ, foi fixada a seguinte tese em Embargos de Divergência: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. No caso dos autos, o pagamento é indevido e o erro é injustificável, ficando comprovado que a compra foi realizada em outro Estado, estando o consumidor no DF e que as notas ficais apresentadas pelo estabelecimento comercial em que foi realizada a compra foi emitida em nome de terceiro, fatos adequadamente informados ao recorrente, que insistiu em continuar realizando as cobranças de forma indevida, chegando a negativar o nome do autor. Preenchidos os requisitos, a devolução em dobro é medida que se impõe.
6. Em razão do ocorrido e, ao contrário do que foi afirmado no recurso, a instituição financeira negativou o nome do autor, conduta que deve ser considerada ilícita, ante a irregularidade das transações adequadamente comunicadas pelo consumidor ao recorrente. Ademais, a inscrição indevida do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ). Precedentes das Turmas Recursais: 1880064 e 1877490.
7. Quanto ao valor da compensação por danos morais fixado pela sentença, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações. Além disso é compatível com o valor arbitrado em casos semelhantes. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1877562 e 1847557.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.